Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707036-87.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE APELADO: AIRES AGROPECUARIA LTDA - ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE DESPACHO Intimem-se os requeridos para, caso queiram, manifestarem-se sobre a petição de id. 15875873. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora